Tribunal: TJMT
Processo: 1008335-64.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008335-64.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDER ARAUJO DA SILVA - CPF: 819.045.091-34 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), AUTO GUINCHO TREVO LTDA - ME - CNPJ: 14.909.377/0001-72 (APELADO), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO), RODRIGO CONRADO CORREA - CPF: 689.490.141-49 (ADVOGADO), AUTO SOCORRO E TRANSPORTADORA TREVO LTDA - ME - CNPJ: 00.883.959/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008335-64.2021.8.11.0004

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PENSÃO VITALÍCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECONHECIDA A CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR – IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA FARTAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – ELIDIDA POR LAUDO DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO LOCAL – ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Competia à parte demandante a comprovação dos quatro elementos acima mencionados (ação ou omissão, dolo ou culpa, dano, nexo causal) em relação ao condutor do veículo, para que a ação de indenização seja julgada procedente, ressalvada a existência de causas excludentes de responsabilidade civil.

Da leitura do documento emitido por agente oficial de trânsito, o qual detém de presunção relativa de veracidade, conclui-se que a fato gerador do acidente ocorreu por culpa exclusiva do Autor, e não dos Requeridos.

O boletim de ocorrência é documento público, porém, goza de presunção relativa de veracidade em relação às informações que a autoridade policial observa do local do acidente, e pode ser desconstituído por provas robustas em sentido contrário.

Na hipótese, não há dúvidas que o causador do acidente em exame foi o próprio Autor que não sinalizou ao adentrar a pista, e ainda adentrou em local impróprio, onde era determinante a sinalização para entrar na pista, tendo em vista teriam outros na rodovia seguindo a direção normalmente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002953-83.2007.8.11.0009

APELANTE: EDER ARAUJO DA SILVA.

APELADOS: AUTO GUINCHO TREVO LTDA. – ME
e
AUTO SOCORRO E TRANSPORTADORA TREVO LTDA. – ME.

2a Vara Cível de Barra do Garças.

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
EDER ARAUJO DA SILVA.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pensão Vitalícia
proposta em face de
AUTO GUINCHO TREVO LTDA. – ME
e
AUTO SOCORRO E TRANSPORTADORA TREVO LTDA. – ME.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças que julgou improcedente os pedidos contidos na peça exordial.

Ao final, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estas fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Apelo
: O apelante almeja a reforma da sentença recorrida sob o argumento de que o acidente automobilístico ocorreu por culpa exclusiva das requeridas, aqui apeladas.

Assenta que a responsabilidade civil das Apeladas decorre diretamente da conduta negligente do preposto que, ao conduzir o caminhão de propriedade das empresas, não manteve a distância de segurança recomendada, resultando na colisão traseira com a motocicleta do Apelante.

Alega que o Apelante sofreu graves lesões em decorrência direta da colisão, restando evidente a responsabilidade das Apeladas em reparar integralmente os danos.

Afirma que A responsabilidade objetiva imposta pelo art. 932, inciso III, do Código Civil, independe de culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta do preposto e o dano causado, o que foi amplamente demonstrado nos autos por meio do boletim de ocorrência, laudos médicos e demais provas documentais.

Manifesta inconformismo quanto à conclusão adotada pelo Juízo da causa de que o Autor é o único culpado pela ocorrência do acidente automobilístico objeto da demanda. Afirma que o boletim de ocorrência e as demais provas documentais juntadas aos autos não indicam qualquer comportamento imprudente, negligente ou imperito por parte do Apelante que pudesse justificar a atribuição de culpa exclusiva.

Verbera, ainda, que os danos materiais sofridos pelo Apelante são devidamente comprovados pelas notas fiscais e recibos juntados aos autos, que totalizam R$ 824,50. Esses valores referem-se às despesas médicas que o Apelante teve que arcar em decorrência direta do acidente de trânsito causado pela conduta negligente do preposto das Apeladas.

Por fim, pugna pela condenação dos Requeridos em indenização por danos morais, sob o argumento de que o Requerente foi sofreu traumatismo cranioencefálico resultante do acidente, o que o deixou com sequelas permanentes, afetando não só a saúde física do Apelante, mas também sua saúde mental e emocional.

Afirma o Apelante que sofreu perda significativa da qualidade de vida, passando por intenso sofrimento psicológico devido às limitações impostas pelas sequelas, incluindo alteração de comportamento,
déficit
de memória e incapacidade para o trabalho. a

Convicto nessas assertivas, almeja a reforma da sentença recorrida nos pontos destacados.

Contrarrazões apresentadas (ID. 237684193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008335-64.2021.8.11.0004

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

E. Câmara:

A lide origina-se de acidente automobilístico em que se envolveram as partes, o autor conduzindo uma motocicleta modelo I/SHINERAY XY50Q PHOENIX, placa OAV-1774, ano 2019 e o requerido um caminhão Volvo/VM330, placa NPJ-4672, na BR 070, no bairro São José, da Comarca de Barra do Garças.

Trata-se, portanto, de hipótese de responsabilidade extracontratual subjetiva, na qual haverá obrigação de indenizar quando verificado presentes os elementos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano experimentado pelo ofendido; a culpa do agente e o nexo de causalidade entre o dano e a culpa, considerados conjuntamente (arts. 186 de 927 do Código Civil).

Assim, competia à parte demandante a comprovação dos quatro elementos acima mencionados (ação ou omissão, dolo ou culpa, dano, nexo causal) em relação ao condutor do veículo, para que a ação de indenização seja julgada procedente, ressalvada a existência de causas excludentes de responsabilidade civil.

Na hipótese, a parte autora pugnou pela indenização por danos materiais, morais e pensão vitalícia, em decorrência de acidente de trânsito, na qual afirma ser vítima. De outro lado, a parte requerida alegou não ter concorrido de maneira alguma com o acidente automobilístico, de modo que não se poderia cogitar-se a culpa do acidente em seu desfavor, o qual afirma culpa exclusiva da vítima.

Os autos foram instruídos com o Boletim de Ocorrência de Trânsito, o qual conclui-se o seguinte:

NO LOCAL O CONDUTOR DO V-1 RELATOU A ESTA GU PM QUE TRAFEGAVA COM SEU VEÍCULO NA BR 070 SENTIDO CENTRO RETORNANDO DA CIDADE DE GENERAL CARNEIRO E AO PASSAR EM FRENTE AO JUJU LANCHES NOTOU QUE O CONDUTOR DO V-2 ENTROU DE REPENTE COM SEU VEÍCULO NA BR 070 SEM EMITIR NENHUM TP0 DE SINALIZAÇÃO, MOMENTO EM QUE O CONDUTOR DO V-1 TENTOU DESLOCAR PARA A PISTA DA ESQUERDA, VINDO EM SEGUIDA A COLIDIR NO V-2, RESULTANDO EM DANOS MATERIAIS EM AMBOS VEÍCULOS E ESCORIAÇÕES NA VITIMA QUE CONDUZIA O V-2.

Da leitura do documento emitido por agente oficial de trânsito, o qual detém de presunção relativa de veracidade, conclui-se que a fato gerador do acidente ocorreu por culpa exclusiva do Autor, e não dos Requeridos.

Assim, em que pese a alegação do Requerente que houve imprudência e imperícia do motorista dos requeridos em não dar a devida atenção na condução do veículo, em verdade, o acidente automobilístico ocorreu por imprudência do próprio Autor, que invadiu a via abruptamente e em local impróprio.

Acerca da presunção relativa do Boletim de Ocorrência de Trânsito, colaciona-se o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – ELIDIDA POR LAUDO DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO LOCAL – CONCLUSÃO QUE A VÍTIMA, FILHO DOS AUTORES, TENTOU ULTRAPASSAR O VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU EM CONDIÇÕES DE TRÁFEGO NÃO FAVORÁVEIS PARA FAZÊ­LO COM SEGURANÇA, POIS SE TRATAVA DE INTERSECÇÕES ENTRE VIAS, LOCAL ONDE É PROIBIDO EFETUAR ULTRAPASSAGENS – INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 33 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA ­ RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência é documento público, porém, goza de presunção relativa de veracidade em relação às informações que a autoridade policial observa do local do acidente, e pode ser desconstituído por provas robustas em sentido contrário, como ocorre na espécie em que a perícia técnica concluiu que a vítima tentou ultrapassar o veículo conduzido pelo réu em condições de tráfego não favoráveis para fazê­lo com segurança, pois se tratava de intersecções entre vias, local onde é proibido efetuar ultrapassagens. Fica configurada a culpa exclusiva da vítima, quando provoca acidente ao tentar a ultrapassagem em interseções e suas proximidades, em contrariedade ao artigo 33 do Código de Trânsito Brasileiro.
(TJMT ­ N.U 0004198­ 79.2009.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021).

Se não fosse o bastante a comprovação da imprudência da parte Autora, de acordo com a documentação do boletim de ocorrência, o Requerente possui habilitação da CNH somente na categoria “B”, ou seja, tem permissão para conduzir somente veículos, e não motocicletas. Tal circunstância, presume a falta de inaptidão e a ausência de habilidade na condução da motocicleta, o que corrobora ainda mais a culpa exclusiva do Autor.

Assim, não há dúvidas que o causador do acidente em exame foi o próprio Autor que não sinalizou ao adentrar a pista, e ainda adentrou em local impróprio, onde era determinante a sinalização para entrar na pista, tendo em vista teriam outros na rodovia seguindo a direção normalmente.

Diante disso, escorreita a sentença que afastou qualquer responsabilidade da parte Requerida em relação a indenização moral e material pretendida pelo Autor.

Com efeito, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte Requerente não logrou êxito em fazê-lo.

Com essas considerações,
nega-se
provimento

ao apelo interposto para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majora-se
os honorários fixados na origem em 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024